Tribunal: TJDFT
Processo: 0708342-91.2017.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. TETO INDENIZATÓRIO. NÃO SUJEIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A correção monetária consiste em decorrência lógica do direito de propriedade, previsto no artigo 5o, XXII, da Constituição Federal. Possui a finalidade de preservar o valor real da quantia a que determinado indivíduo possui direito.
2. Não procede a alegação de que a ausência de previsão legal em lei específica implica na impossibilidade de incidência da correção. Trata-se de efeito automático ante a mora da obrigação.
3.O teto do valor a ser pago em decorrência do seguro DPVAT, previsto no artigo 3o, da Lei no 6.194/74, remete ao momento da fixação da indenização. A quantia fixada em valor máximo, no entanto, não inviabiliza a incidência de correção monetária e juros de mora, ainda que, no momento do efetivo pagamento, supere o teto mencionado.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.